Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena para aquém do mínimo legal, por conta da atenuante da confissão espontânea, por óbice expresso contido na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. É dever desta Corte de Justiça a observância da interpretação dominante exarada pelos Tribunais Superiores no julgamento de casos semelhantes sobre dado assunto, tudo com vistas à uniformização do entendimento a ser adotado
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.